Tribunal: TJDFT
Processo: 0702887-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702887-26.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. C. Q. B. DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 56574077), que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte agravada, tendo em vista o exercício do juízo de retratação pela Turma julgadora, que se adequou ao decidido no RE 1.140.005 (Tema 1002), apreciado em sede de repercussão geral. Afirma a inaplicabilidade da tese fixada no paradigma do Tema 548, ao argumento de haver distinção com o caso concreto Pugna pela reconsideração da decisão guerreada, com o provimento do apelo ora interposto. Contrarrazões à ID 58889128. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Oportuno destacar que o tema que ensejou a aplicação da sistemática dos repetitivos diz respeito ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada (RE 1.140.005/RJ – Tema 1.002). A ementa do paradigma é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 16/8/2023). Em juízo de retratação, assentou o acórdão impugnado que (ID 54058777): PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1002 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 1002, definiu as seguintes teses jurídicas: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023). 2. No caso em discussão, o acórdão aplicou o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (que vedava a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integre) e deu provimento ao recurso do Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, entendimento superado pelo que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 (overruling), o que impõe a sua revisão nos termos do inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. 3. Em rejulgamento, recurso desprovido. Por sua vez, a decisão proferida em sede de juízo de admissibilidade, como dito, fundou-se na negativa de seguimento do extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Não obstante, o agravante limitou-se a interpor recurso de agravo interno, sem, contudo, se insurgir com relação à tese apreciada sob a óptica do regime dos precedentes, hipótese que não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil, inviabilizando o conhecimento do recurso. No aspecto, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que serem dissociadas as razões recursais que deixam de impugnar o fundamento autônomo do acórdão recorrido, ensejando o óbice do enunciado sumular 284 da Corte Suprema. Confira-se: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Embargos. ICMS. Estorno de crédito. Questões referentes a ausência de fato gerador. Natureza infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1480855 AgR, Relator Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe-s/n 30/4/2024). III – Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014